Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-11.2025.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. VEÍCULO FINANCIADO. CONTRATO DE GAVETA. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PERDAS E DANOS. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória e rescisória de contrato verbal c/c perdas e danos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para reconhecer a existência de dívida, sem decretar a resolução do ajuste. A apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade do negócio por vícios de consentimento ou a resolução do contrato por inadimplemento, com a consequente devolução do veículo e a condenação do réu ao pagamento de débitos fiscais, multas e indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença; (ii) analisar a validade do negócio jurídico frente aos alegados vícios de consentimento; e (iii) definir as consequências do inadimplemento contratual quanto à resolução do contrato e responsabilidade pelos débitos e devolução do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não prospera, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as questões quando já encontrou motivo suficiente para decidir. Não obstante, analisou todos os vícios de consentimento elencados pela autora. Preliminar rejeitada.
4. A cessão de direitos sobre veículo financiado sem a anuência do credor fiduciário é válida e eficaz entre os contratantes, gerando obrigações recíprocas. A autora não comprovou a ocorrência de simulação, erro, dolo ou lesão. O acordo de pagamento do ágio, feito em valor menor do que o pago pelo vendedor, decorre da desvalorização natural do veículo e a motivação da venda no sentido de obter liquidez imediata não caracterizam, por si sós, vício de consentimento, assim como também não o é o fato de o cessionário ter repassado por terceiro por valor maior.
5. O inadimplemento das parcelas do financiamento e de parte do valor do ágio pelo cessionário constitui causa suficiente para a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil). A manutenção do vínculo contratual impõe ônus desproporcional ao cedente, que permanece responsável perante a instituição financeira.
6. A resolução do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a obrigação do réu de restituir o veículo à autora. A transferência do bem a terceiro sem anuência não exime o cessionário da responsabilidade pela devolução.
7. A privação do uso do bem enseja indenização equivalente ao valor das prestações do financiamento desde a tradição do bem até a devolução. O cessionário responde também pelo pagamento de tributos e multas incidentes sobre o veículo. Admite-se a compensação dos valores devidos com a quantia parcialmente paga a título de ágio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento: “O inadimplemento das obrigações assumidas em contrato de cessão de direitos de veículo financiado autoriza a resolução do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante e a indenização por perdas e danos.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, 145, 147, 157, 167, 475.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985042, 0717857-37.2023.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27/03/2025; STJ, Tema no 1.059/STJ.